Tribunal: TJDFT
Processo: 0743567-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743567-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZ DE PLANTAO DO NUPLA 1 INSTANCIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANDRE DE SOUZA GOMES, o qual foi condenado (Feito no 0707410-73.2022.8.07.0019) pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, a 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Relata a Impetrante que no ato da condenação acima referida, a prisão preventiva até então vigente foi revogada, ao fundamento de que o regime inicial para o cumprimento da pena era menos gravoso que a medida cautelar imposta. No mesmo ato, foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, bem assim decretada medida protetiva de urgência em favor da vítima, consistente em proibição de o Paciente com ela manter contato, por qualquer meio de comunicação, além da proibição de se aproximar da vítima, fixando-se limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros. Foi ainda adotada medida cautelar de monitoração eletrônica do sentenciado, ora Paciente. Discorre que o dispositivo eletrônico foi instalado no Paciente em 10/12/2022, mas, seguidamente, houve notícia de violação de zona de exclusão. Quanto ao episódio, o Ministério Público manifestou-se no sentido da desnecessidade de adoção de medida mais gravosa (prisão preventiva), limitando-se a postular que a Defesa advertisse o Réu acerca da necessidade de observar a proibição imposta em sentença. Contudo, mesmo que sem postulação Ministerial, a prisão do Paciente foi decretada pelo Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas (Num. 145896095). Diz que “a alteração trazida pela Lei no 13.964 de 2019, que modificou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal” (Num. 42467564 - Pág. 5), impossibilita a decretação de ofício da prisão preventiva pelo Julgador. Alude ainda a entendimento manifestado no mesmo sentido no âmbito do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do HC 188.888-MG e do Superior Tribunal de Justiça do AgRg no HC 754.506-MG, bem assim por doutrinadores que menciona. Pleiteia a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, com confirmação ao final, mediante a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas (Num. 145896095), em que foi decretada a prisão preventiva do ora Paciente após descumprir medida protetiva de urgência fixada em favor da vítima, vedando que o Paciente dela se aproximasse (zona de exclusão), o que foi constatado por indicação do dispositivo de monitoração eletrônica por ele portado. Inicialmente, importante destacar que da sentença de condenação do Paciente constou expressa advertência de que “o descumprimento das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica poderá ensejar, novamente, a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP” (Num. 137914625 - Pág. 8). Por outro lado, quanto ao argumento da Defesa de que a prisão decretada expõe-se ilegal, pois não foi precedida de requerimento do MPDFT, tenho, prima facie, que não logra acolhimento. Com efeito, trata-se de sentenciado que vem de forma recorrente desobedecendo a proibição de aproximação da vítima, como se extrai dos elementos dos autos, descumprindo insistentemente comando estatal e colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. Ademais, ao que extrai, há concreto perigo da prática de violência contra a vítima, seja pelas ameaças anteriormente proferidas ou mesmo pelo histórico das atitudes do Condenado, de forma que, de fato, compete ao Judiciário emitir ordem que resguarde a vítima dos riscos que a manutenção do Sentenciado em liberdade encerra, ainda que o Ministério Público tenha entendido por postular medida cautelar diversa. É que, estando o Julgador provocado pelo MP para adoção de determinada medida cautelar, pode, ainda assim, sem ferir o princípio da correlação, entender pela adoção de providência cautelar diversa, que lhe pareça mais apropriada e suficiente à garantia da ordem pública. Tal encaminhamento dos fatos não configura atuação de ofício. Pontue-se, como bem apontado pelo Juiz de Direito, que o art. 20, caput, da Lei no 11.340 de 2006, legislação especial acerca do tema, que autoriza a prisão de ofício do agressor, não foi alterada pelo legislador. Assim, a despeito do posicionamento firmado no âmbito do julgamento do AgRg no HC 754.506-MG, em visão inicial, afigura-se acertada a decretação da prisão do ora Paciente na forma como se deu, pois consentânea com os critérios do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, diante do receio de perigo, bem assim do patente descumprimento da medida protetiva de urgência. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida, bem assim caracterizado o descumprimento de medida protetiva de urgência. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 29 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial